Tribunal: STF
Processo: HC 76660
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-06-09
Data de publicação: 1998-06-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MANDADO
DE SEGURANÇA IMPETRADO PERANTE  O TRIBUNAL DE ALÇADA, PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA ANULAR SENTENÇA DE JUIZ QUE NÃO MAIS
EXERCIA JURISDIÇÃO, ABSOLVENDO A PACIENTE E ALGUNS CO-RÉUS E
CONDENANDO OUTROS.
SEGURANÇA CONCEDIDA PELO TRIBUNAL A QUO SEM QUE
ESTIVESSEM INTEGRADOS À LIDE OS CO-RÉUS, NA QUALIDADE DE
LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS, SEGUINDO-SE NOVA SENTENÇA QUE
CONDENOU A PACIENTE E OUTROS CO-RÉUS.
1. Aplicam-se ao processo do mandado de segurança as
disposições do Código de Processo Civil que regulam o litisconsórcio
(art. 19 da Lei nº 1.533/51, com a redação dada pelo art. 1º da Lei
nº 6.071/74).
Há litisconsórcio passivo necessário quando, pela
natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo
uniforme para todos os interessados (CPC, art. 47).
A não citação de litisconsorte passivo  necessário para
integrar a lide impede a formação de relação processual válida e, em
conseqüência, obsta a eficácia da decisão que venha a ser lavrada,
porque influi nas relações jurídicas de interessados estranhos à
demanda (CPC, art. 47).
2. Habeas-corpus conhecido e deferido, em parte, para
anular o processo do mandado de segurança a partir da concessão da
liminar, exclusive, ficando ressalvados os seus efeitos, e
determinar a citação dos co-réus para integrarem a relação
processual como litisconsortes passivos necessários.
Em conseqüência, é anulada a segunda sentença, que
condenou a paciente, estendidos os efeitos desta decisão aos demais
co-réus.